Tribunal: TJMT
Processo: 0001856-70.2017.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001856-70.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NOEMIA LUCILA ENGSTER - CPF: 844.363.011-68 (APELANTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA C/C INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – VÍNCULO LABORAL – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – DESPROVIMENTO.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Inexiste cerceamento de defesa, quando a prova testemunhal pretendida não encontra respaldo em nenhum documento do processo.

Ao autor incumbe o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Noemia Lucila Engster, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Ação de Reclamação Trabalhista c/c Indenização por Dano Moral e Material, por ela proposta, julgou improcedente o pedido inicial (id. 155638854, págs. 01/05).

A Recorrente defende a nulidade da sentença, argumentando que houve cerceamento de defesa, visto que o Magistrado singular, depois de ter determinada a intimação das partes para especificarem as provas, prolatou sentença, julgando improcedente o pedido.

Argumenta que apresentou manifestação no sentido de que pretendia produzir prova testemunhal, indicando, inclusive o rol de testemunhas, além da prova pericial, mas tal requerimento fora ignorado pelo Julgador
a quo
.

O Recorrido apresentou as contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 155638862, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 156863177, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Civil, interposto por Noemia Lucila Engster, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação de Reclamação Trabalhista c/c Indenização por Dano Moral e Material, por ela proposta, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Noemia Lucila Engester propôs a Ação Trabalhista c/c Indenização por Dano Moral e Material, contra o Município de Campo Novo do Parecis, alegando que trabalho para o Requerido, na função de cozinheira, do período de 01/11/2016 a 02/02/2017, recebendo, mensalmente, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Sustentou, na inicial, que foi dispensada sem justa causa, sem cumprimento de aviso prévio, que trabalhava de segunda a domingo, inclusive feriados, das 05:00h as 20:00h, com intervalo de 01:00h para descanso.

Asseverou que tem direito ao recebimento de horas extras, do valor pelo trabalho aos domingos e feriados, com adicional de 100% (cem por cento), das verbas rescisórias, do FGTS, da pensão, decorrente do acidente de trabalho, da indenização por dano moral e material.

O Juízo singular determinou as partes que especificassem as provas que pretendiam produzir (id. 155638849, pág. 87).

A Autora requereu a produção da prova testemunhal, indicando as testemunhas Divino Franciso dos Santos, Claudiomiro Bottin e Maurício Ferreira Martins (id. 155638849, pág. 88).

O Magistrado singular entendeu que não havia a necessidade de produção de prova e, por isso, proferiu sentença, julgando improcedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim redigida:

30. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art.487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, Noemia Lucila Engster interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Recorrido.

Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade

O Apelado defende o não conhecimento do Apelo, ao argumento de ausência de dialeticidade, já que o Recorrente limitou-se a argumentar sobre o possível vínculo com a Administração Pública Municipal, repetindo a inicial, sem, contudo, trazer qualquer fundamento contrário à decisão recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a petição inicial, observo que, embora os fundamentos destas sejam parecidos, a Apelante questiona os fundamentos da sentença, alegando que houve cerceamento de defesa, já que o Julgador
a quo
determinou a especificação das provas, mas prolatou sentença na sequência.

Nessa quadra, entendo que as razões recursais contêm a exposição dos fundamentos de fato e de direito que, supostamente, demonstrem a injustiça da sentença impugnada.

Desse modo rejeito a preliminar.

Do Mérito

A questão recursal restringe-se em verificar se o julgamento antecipado da lide configurou, ou não, cerceamento de defesa.

Da análise do caderno processual, verifico que a Apelante afirmou, na inicial, que trabalhou para o Recorrido, no exercício da função de cozinheira, no período de
01/11/2016 a 02/02/2017.

Ocorre que a Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento que demonstrasse a existência de vínculo com o ente público Apelado, seja um contrato, um recibo de pagamento, etc.

De outro lado, o Apelado apresentou documentação comprovando que a Recorrente não pertenceu ao quadro de servidores efetivos, contratados ou comissionados, ou seja, que jamais teve qualquer vínculo empregatício (id. 155638849, pág. 74).

Dessarte, ainda que o Juiz singular tenha determinado a especificação das provas e a Recorrente tenha requerido a produção da prova testemunhal, penso que o julgamento antecipado não configurou cerceamento de defesa, porque tal prova, desprovida de qualquer documento que demonstrasse o vínculo laboral com o Apelado, não é suficiente a comprovar as suas alegações.

Com efeito, a produção da prova testemunhal apenas postergaria a solução da demanda, sem nada acrescentar, posto que a Apelante não apresentou sequer uma prova documental que indicasse a prestação de serviço ao Município de Campo Novo do Parecis.

Não há desconsiderar que, conforme regra processual geral, esposada no artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele e, no caso em questão, a Apelante não se desincumbiu de seu ônus, pois não trouxe nenhum documento que apontasse que laborou para o Recorrido.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Desprovido o Recurso de Apelação Cível, deve a Apelante ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do CPC, que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Recorrido e, no mérito,
DESPROVEJO
a Apelação, interposta por Noemia Lucila Engster, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono do Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023